Tribunal: CARF
Processo: 18470.904971/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.904971/2014-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.235 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
QUETZAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA
EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de
comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que a Recorrente
precisa produzir um conjunto probatório com outros elementos extraídos dos
assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições legais
fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Aplicação das disposições das Súmulas CARF no 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.904971/2014-63
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no. 11-68.207, proferido pela
9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife– RJ, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
31987.97223.240714.1.3.04-0929, compensar os débitos informados com suposto crédito de
pagamento a maior, com origem no DARF de IRPJ, código 2089, recolhido no dia 31/01/2014,
no valor total de R$ 78.476,82, referente a 31/12/2013.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico de fls. 15,
não reconhecendo o direito creditório e não homologando a compensação, sob o fundamento de
que a partir do DARF discriminado na PER/DCOMP foram localizados um ou mais pagamentos,
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A Contribuinte alegou que em 31/01/2014 realizou pagamento do IRPJ, cod 2089,
referente ao período de apuração de 31/12/2013 de forma errônea, ou seja, recolheu o imposto
devido a maior, no total de R$ 78.476,82 (setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e
oitenta e dois centavos). Como o valor devido era inferior ao efetivamente pago, ou seja, R$
16.531,90 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa centavos), apresentou uma
DCTF Retificadora informando o erro, pelo que passaria a gozar de um crédito no valor de R$
61.944,92 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos
para futuras compensações.
Destaca ainda, que apresentou em 24/07/2014 a PER/COMP de no
31987.97223.240714.1.3.04-0929, informando a utilização parcial do crédito no total de R$
52.333,75 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos).
Asseverou que verificou que em março de 2015 a DCTF Retificadora não havia
processada, assim reenviou a mesma em 17/03/2015.
Destaca, que considerando que possuía um crédito de R$ 61.944,92 (sessenta e
um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos, dos quais só foram
utilizados R$ 52.333,75 (cinquenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco
centavos), resta ainda um crédito de R$ 9.611,17 (nove mil, seiscentos e onze reais e dezessete
centavos) a ser aproveitado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

Afirmou que com dos quais só foram utilizados R$ 52.333,75 (cinquenta e dois
mil e trezentos e trinta e três reais e setenta e cinco centavos), resta um crédito de R$ 9.611,17
(nove mil, seiscentos e onze reais e dezessete centavos) a ser aproveitado.
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-608.207
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente
mantendo assim o Despacho Decisório no . 098640297.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“(...)
QUETZAL INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
S/A, ES ATACADO LTDA, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO contra a
decisão que deixou de reconhecer o direito creditório, e de homologar as
legítimas compensações efetuadas pela empresa, pelas razões de fato e de
direito a seguir expostas.
No que diz respeito ao mérito, cuidam os autos de compensação requerida pela
pessoa jurídica, em julho de 2014, para o aproveitamento de crédito decorrente
do pagamento a maior, ou indevido, do IRPJ, apurado com base no lucro
presumido, no mês de dezembro de 2013, no montante de R$ 61.944,91
(sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um
centavos).
Dispondo de crédito líquido e certo contra a Fazenda Nacional, a pessoa jurídica
utilizou-se da competente declaração de compensação, com a observância de
todas as formalidades previstas na legislação, para formalizar a compensação,
com débitos próprios, em julho de 2014, gerando o documento de no
31.987.97223.240714.1.3.04-0929. Pois bem, essa compensação está sendo
controlada por meio do processo de crédito no 18470-904.971/2014-63, tendo
sido indeferida, mediante decisão proferida por sistema de processamento de
dados pelo seguinte motivo: Conforme podemos inferir da análise da decisão
acima transcrita, a compensação foi indeferida, tão somente, por equívoco no
preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Federais- DCTF, relativa
ao período de apuração de dezembro de 2013.
Percebendo o equívoco no preenchimento da DCTF, consistente em não “liberar
o crédito” na declaração antes de transmitir a declaração de compensação, a
Recorrente procedeu à retificação de sua DCTF, referente ao período de
apuração de dezembro de 2013, mediante a entrega da declaração substitutiva
recepcionada sob o no 09.62.29.41.57-03, em 21/07/2015, a qual se encontra
assim corrigida.
Dessa forma, desde o ano de 2015 é de pleno conhecimento da Secretaria da
Receita Federal que a DCTF relativa ao mês de dezembro de 2013 foi retificada,
sendo sanada a “incompatibilidade” existente entre a primeira declaração de
compensação e a DCTF original. O valor devido do IRPJ, código 2089, no mês
de dezembro de 2013 é de R$ 16.531,90 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e um
reais e noventa centavos), sendo o pagamento efetuado, no mesmo código, em
31/01/2014, registrado sob o no 2846946843, no montante de R$ 78.476,82
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

(setenta e oito mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos),
ou seja, a diferença constitui crédito, líquido e certo, em favor da Recorrente, no
montante de R$ 61.944,91 (sessenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro
reais e noventa e um centavos, dos quais R$ 53.991,73 (cinquenta e três mil,
novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos) foram utilizados na
novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e um centavos), dos quais R$
53.991,73 (cinquenta e três mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três
centavos) foram utilizados na declaração de compensação em referência. As
retificações implementadas na DCTF são convergentes com a DIPJ/2014,
igualmente retificadas, ou seja, a apuração do IRPJ no 4o trimestre é
absolutamente incontroversa. A controvérsia travada nos presentes autos diz
respeito exclusivamente, às alocações de pagamentos e o competente registro na
obrigação acessória.
Inegavelmente, o crédito pleiteado pela Recorrente existe e é manifestamente
líquido, certo e exigível, conforme exigido pelo CTN, em seu artigo 170.
(...)
Pelas razões expostas acima, os fatos relativos à compensação requerida pela
pessoa jurídica, as disposições da legislação tributária, e a melhor jurisprudência
sobre a matéria, a Recorrente requer:
Seja apensado ao presente procedimento ao Processo Administrativo no 11080-
742.573/2019-04, para que seja proferida única decisão em ambos os processos,
na forma prevista pelo NCPC/2015, artigo 55, parágrafo 3o; b) Quanto ao
mérito, seja determinada a realização de diligência à Delegacia da Receita
Federal do Rio de Janeiro, na forma prevista pelo PN/COSIT no 02, em seu item
22, letra “c”, de forma a atestar a integralidade do pagamento no 2846946843 e
sua suficiência para liquidação da compensação requerida, para todos os fins de
direito; Permaneçam os débitos vinculados ao presente procedimento com a
exigibilidade suspensa, na forma prevista pelo CTN, artigo 151, inciso III, até a
apreciação da manifestação de inconformidade com o procedimento relativo à
multa isolada em referência”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

Conforme o princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior, com origem no DARF de IRPJ, código 2089, recolhido no dia 31/01/2014,
no valor total de R$ 78.476,82, referente a 31/12/2013.
Em seu recurso a contribuinte-recorrente asseverou que retificou a DCTF, para
que a mesma refletisse as informações contidas na DIPJ ano calendário de 2014.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, DCTF,
Per/Dcomp não é impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o
contribuinte instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no
preenchimento da declaração. No entanto, caberia à Recorrente, ter produzido nos autos, um
conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

Ademais, comprovada a inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF.
AUSÊNCIA DE DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E
FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de
restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do período em análise
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea, contábil
e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.(Acórdão no
1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA
DE
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
ALOCAÇÃO
DE
PAGAMENTOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO.
INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo,
sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca
da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO
INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar. .(Acórdão no
1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da Sessão de
Julgamento: 14/05/2019)
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao caso
sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.

g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato4 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da
retificação da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não
procedeu a Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de
fato e origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
4 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao
autor, em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil
CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência,
certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento
da restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código
Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao
sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele
crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de
homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale lembrar, também, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.235 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.904971/2014-63

informativo e não se presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O
reconhecimento de direito crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea,
conforme prevê a legislação de regência.
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 159
DF CARF MF
Original